Tribunal: TJES
Processo: 5004108-51.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004108-51.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA LUCINDO CONRADO

APELADO: SAMHIA KARLA ROSA ABUD e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO INEFICAZ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por RAFAELA LUCINDO CONRADO contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Reintegração de Posse. A recorrente alega nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não possuía assistência de advogado na Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) em razão de renúncia ineficaz do patrono anterior, além de alegar intimação pessoal tardia e impossibilidade de comparecimento por questões de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de advogado e da parte na Audiência de Instrução e Julgamento configura cerceamento de defesa apto a anular o processo, diante da inobservância do procedimento de renúncia previsto no art. 112 do CPC e da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia manifestada pelo antigo patrono torna-se ineficaz quando desacompanhada da prova da notificação inequívoca da mandante, em descumprimento ao regramento cogente do art. 112 do CPC.

Incumbe ao advogado continuar a representação da parte em juízo, com todos os ônus inerentes, enquanto não aperfeiçoada a ciência da renúncia pela cliente.

A desídia ou equívoco do profissional que deixa de comparecer ao ato para o qual ocorreu regular intimação não autoriza a anulação do processo.

A declaração de nulidade no sistema processual brasileiro exige a demonstração de dano efetivo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A robusta prova documental acostada aos autos, consistente em escritura de doação com cláusula de usufruto vitalício e certidão de óbito do usufrutuário, supre a necessidade de prova oral não requerida oportunamente.

A extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário consolida a posse plena em favor das nu-proprietárias, conforme o inciso I do art. 1.410 do Código Civil, tornando o mérito da posse matéria de direito sobejamente esclarecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de RAFAELA LUCINDO CONRADO desprovido.

Tese de julgamento
:

A renúncia de mandato sem a comprovação da notificação do constituinte revela-se ineficaz, mantendo-se a responsabilidade do advogado pela prática dos atos processuais.

A ausência de patrono ou da parte em audiência de instrução não acarreta nulidade processual quando inexistente prejuízo concreto em razão de a matéria controvertida ser unicamente de direito e prescindir de prova oral.

O ônus decorrente da ausência injustificada de advogado regularmente intimado não recai sobre o Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5004108-51.2025.8.08.0021

APELANTE
: RAFAELA LUCINDO CONRADO

APELADAS
: SAMHIA KARLA ROSA ABUD e SALUA ROSA ABUD BRITO

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por RAFAELA LUCINDO CONRADO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Comarca da Capital), que julgou procedentes os pedidos exordiais em Ação de Reintegração de Posse.

A sentença recorrida (Id 17461328) fundamentou-se na extinção do usufruto vitalício em razão do óbito do usufrutuário (genitor das autoras), o que consolidou a propriedade plena e o
jus possidendi
em favor das recorridas. O magistrado sentenciante rechaçou a tese de direito real de habitação arguida pela ré, ora apelante, sob o argumento de que o falecido detinha apenas o usufruto, e não o domínio do imóvel, qualificando a permanência da recorrente no bem como ato de mera permissão ou tolerância (Art. 1.208, CC). Em sua parte dispositiva, o juízo a quo determinou a reintegração definitiva das autoras na posse do imóvel (Lote nº 8, quadra 11, Rua Horácio Sant'Ana, nº 341, Olaria, Guarapari/ES), julgou improcedente a reconvenção e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de ambas as demandas (principal e reconvencional).

Em suas razões recursais (Id 17461388), a apelante suscita a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que: (i) encontrava-se desassistida por advogado no momento da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ), em virtude da ineficácia da renúncia de seu antigo patrono; (ii) foi intimada pessoalmente para o ato com menos de 24 horas de antecedência, o que inviabilizou a contratação de novo causídico e o preparo da defesa; e que (iii) o quadro de "surto" e instabilidade emocional comprovado por documentos médicos impediu seu comparecimento à solenidade. Requer o provimento do recurso para anular o
decisum
e determinar o retorno dos autos à origem para designação de nova instrução processual. Pugna, outrossim, pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões colacionadas ao id 17461390, as apeladas sustentam: (i) a inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a regularidade da intimação para a AIJ, realizada na pessoa do advogado habilitado à época; (iii) a inexistência de prejuízo concreto, uma vez que a matéria debatida prescindiria de prova oral frente à robusta prova documental; (iv) o acerto da sentença quanto à extinção do usufruto. Finalizam pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da condenação sucumbencial.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, segundo a qual esta não possuiria condições de custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Fixada tal premissa, cumpre delimitar a matéria devolvida a este Colegiado. Em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, verifico que a insurgência recursal cinge-se, exclusivamente, à tese de nulidade processual por cerceamento de defesa, não tendo a apelante impugnado os fundamentos de mérito atinentes à extinção do usufruto ou à improcedência do pedido de reconhecimento de união estável e direito real de habitação.

Feito isso, passo ao exame da tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A recorrente sustenta que teria sofrido cerceio em sua faculdade defensiva por não estar devidamente assistida por profissional da advocacia quando da realização da Audiência de Instrução e Julgamento. Todavia, o detido exame do
iter
processual revela que não subsiste mácula a inquinar o ato judicial.

É o que se concluiu ao observar que, conforme consignado pelo Juízo
a quo
nas decisões de Ids. 17461301 e 17461305, as quais não foram objeto de recurso oportuno, a renúncia manifestada pelo então patrono da ré, Dr. DIEGO DO AMARAL LEAL (OAB/ES 31.357), foi considerada ineficaz, uma vez que não restou comprovada a notificação inequívoca da mandante acerca da abdicação do encargo, em manifesta inobservância ao regramento cogente do artigo 112 do CPC/15.

Dessa forma, inexistindo prova de ciência da cliente, incumbia ao referido causídico continuar a representá-la em juízo com todas as responsabilidades e múnus inerentes à profissão, tal como, aliás, consignado pelo Juízo
a quo
. Se o advogado, por desídia ou equívoco, deixou de comparecer ao ato para o qual fora regularmente intimado via Diário de Justiça (id 17461391), tal ônus não pode ser transferido ao Poder Judiciário, tampouco servir de fundamento para a anulação de um processo que observou o devido rito legal.

Registre-se que, ainda que se cogitasse eventual irregularidade, a apelante sequer logrou apontar prejuízo concreto advindo de sua ausência na AIJ. Vigora no sistema processual brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, pelo qual não se declara nulidade sem a demonstração de dano efetivo. No caso vertente, a matéria controvertida restou sobejamente esclarecida pela robusta documentação acostada aos autos, notadamente a escritura de doação com cláusula de usufruto vitalício em favor do genitor das apeladas e a respectiva certidão de óbito.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a defesa da apelante sequer apontou eventual utilidade na realização de prova oral, a qual, aliás, não foi devidamente requerida ou especificada por seu advogado no momento processual oportuno, a saber, quando intimado para tal à época do saneamento, limitando-se, agora, a invocar
nulidade genérica.
Como bem pontuado pela jurisprudência, a desnecessidade de prova testemunhal diante de elemento fartamente provado por documento afasta a genérica alegação de cerceio.

Tal circunstância ganha especial destaque no caso ao observar-se que, segundo consignado em sentença, os requisitos para a reintegração de posse, previstos no artigo 561 do CPC, foram cabalmente demonstrados pelas apeladas. A posse indireta e a propriedade plena advêm da extinção do usufruto pelo falecimento do usufrutuário, nos exatos termos do artigo 1.410, inciso I, do Código Civil:

"Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis: I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;"

Com o óbito, o direito real de usar e fruir, que possuía caráter personalíssimo e temporário, extinguiu-se
ope legis
, operando-se a consolidação imediata da posse nas mãos das nu-proprietárias, de modo que a recusa da apelante em desocupar o imóvel após a notificação extrajudicial configurou, incontestavelmente, o esbulho possessório.

Outrossim, no que tange à alegação de direito real de habitação (Art. 1.831, CC/02), cumpre pontuar, novamente, a precisão do Juízo
a quo
, ao destacar a inaplicabilidade do instituto à espécie, pois o falecido, genitor das apeladas, não era proprietário do imóvel, mas mero usufrutuário, ao passo em que o invocado direito real de habitação é um instituto de direito sucessório que incide sobre patrimônio do
de cujus
. No caso em tela, o imóvel jamais pertenceu ao acervo patrimonial do falecido, sendo de propriedade exclusiva das apeladas desde a doação ocorrida em vida pelo genitor.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.